Tribunal: TJSP
Processo: 1002993-77.2020.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RES ESTADUAIS No 1.111/2010 E 1.217/2013 - HIPÓTESE NÃO SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO NOS TERMOS DO ART. 496, §3o, II CPC 2015- RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002993-77.2020.8.26.0590; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DIRECIONADA AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, OBSERVADAS AS PREMISSAS CONSTANTES DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 1.111/2010 E 1.217/2013 - HIPÓTESE NÃO SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO NOS TERMOS DO ART. 496, §3o, II CPC 2015-

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DIRECIONADA AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, OBSERVADAS AS PREMISSAS CONSTANTES DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 1.111/2010 E 1.217/2013 - HIPÓTESE NÃO SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO NOS TERMOS DO ART. 496, §3o, II CPC 2015- RECURSO NÃO CONHECIDO.